Tribunal: TJDFT
Processo: 0711848-17.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711848-17.2018.8.07.0009 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Cooperativa de Trabalho e Habitação dos Trabalhadores em Transporte Terrestre Ltda Embargados: Charles Kelday Construtora Comercio Representações Ltda – Epp Condomínio do Edifício Residencial Lima D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Cooperativa de Trabalho e Habitação dos Trabalhadores em Transporte Terrestre Ltda contra o acordão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargante (Id. 69935396). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 31 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator